Tribunal: STF
Processo: ARE 1286870
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Agravo de instrumento em face de cumprimento de sentença – Alegação da Fazenda de inexigibilidade do título judicial devido a declaração de constitucionalidade pelo STF de norma afastada no título – Inexistência de ação rescisória nos Juizados Especiais – Art. 535, § 5º, do CPC que apenas afasta norma declarada inconstitucional pelo STF, o que não é a hipótese dos autos – § 7º do mesmo artigo que exige que a decisão sobre a constitucionalidade seja prolatada antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que também não ocorreu – Agravo improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta.
    Quanto ao mérito, sustenta a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista o julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no qual foi declarada a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados, no caso do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “De fato, o processo paradigma trazido pela Fazenda apenas declarou a constitucionalidade de norma federal. E ainda que se entenda que o § 5º possa ser aplicável a títulos que afastam aplicação de norma declarada constitucional pelo STF, tal interpretação extensiva deve se limitar a norma objeto de controle direto de inconstitucionalidade. Ou seja, houve apenas manifestação do STF quanto a Lei Federal 11.029/00, quando o IRDR aplicado no titulo judicial dizia respeito apenas a Lei Estadual 11.064/02, que não teve qualquer manifestação pelo Supremo.
    Por fim, o § 7º do Art. 535 do CPC exige que a decisão de inconstitucionalidade tenha ocorrido antes do trânsito em julgado do título judicial. No presente caso, o trânsito em julgado ocorreu em 17/03/17, enquanto a ADI 4173 foi julgada em 19/12/2018, de modo que também este requisito não se encontra preenchido” (pág. 3 do documento eletrônico 3).
    O Tribunal de origem assentou que o trânsito em julgado do título executivo judicial se deu em data anterior ao julgamento da ADI 4.173/DF. O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.274.480/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.281.801/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.284.611/SP, Rel. Min. Rosa Weber.
    Ademais, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é inviável, em sede de recurso extraordinário, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011).
    Por fim, no julgamento do RE 611.503 RG/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte determinou que a inexigibilidade da sentença exequenda, fundada em lei reputada inconstitucional ou constitucional, depende de que o reconhecimento do vício tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior à do seu trânsito em julgado. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei) 
    Em relação à suposta ofensa ao art. 100, § 2°, observo que não houve o devido prequestionamento. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator